Tribunal: TJMT
Processo: 1036006-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036006-94.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO EUDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 003.826.363-76 (EMBARGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), INCO PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA - CNPJ: 30.031.833/0001-80 (EMBARGANTE), IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - CPF: 089.732.686-51 (ADVOGADO), MAIS LAR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.795.190/0001-62 (APELANTE), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO GONTIJO NEVES - CPF: 850.689.006-30 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 2 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 37.523.234/0001-23 (APELANTE), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (EMBARGANTE), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EUDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 003.826.363-76 (APELANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), INCO PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA - CNPJ: 30.031.833/0001-80 (APELADO), IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - CPF: 089.732.686-51 (ADVOGADO), MAIS LAR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.795.190/0001-62 (APELADO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO GONTIJO NEVES - CPF: 850.689.006-30 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 2 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 37.523.234/0001-23 (APELADO), PAULO EDUARDO GONTIJO NEVES - CPF: 850.689.006-30 (ADVOGADO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA. contra acórdão que desproveu apelações interpostas pela própria Embargante e pelas corrés RONDONÓPOLIS 2 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA. e MAIS LAR ENGENHARIA LTDA., mantendo sentença que julgou procedente ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e reparação de danos morais proposta por FRANCISCO EUDO DE OLIVEIRA JUNIOR, com condenação solidária das requeridas. A Embargante aponta omissões no acórdão quanto: (i) à imprecisão terminológica da sentença que tratou o contrato como “bancário”; (ii) à alegação de que sua atuação teria se limitado à cessão fiduciária de créditos, invocando o art. 31-A, §12, da Lei no 4.591/1964 e o art. 286 do Código Civil; (iii) à inexistência de locupletamento, pois os valores arrecadados teriam sido integralmente repassados à incorporadora; e (iv) à ausência de enfrentamento de precedentes do STJ que afastariam a solidariedade de agentes financeiros em hipóteses análogas. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar ou limitar sua condenação solidária, e o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à natureza jurídica do contrato e à referência a “contrato bancário”;

(ii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de que a Embargante teria atuado apenas como cessionária fiduciária de créditos;

(iii) estabelecer se a ausência de locupletamento afastaria sua responsabilidade solidária; e

(iv) determinar se houve omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes do STJ indicados pela Embargante.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4. Reconhece-se omissão parcial quanto à imprecisão terminológica da sentença que referiu “contrato bancário”, pois o objeto da lide é contrato de compra e venda de imóvel. Contudo, o equívoco não afeta a conclusão do julgamento, uma vez que a Embargante participou ativamente da cadeia de fornecimento e operacionalizou os pagamentos, sendo legítima sua inclusão no polo passivo.

5. Não há omissão quanto à tese de que a Embargante teria atuado apenas como cessionária fiduciária. O acórdão analisou a aplicabilidade do art. 31-A, §12, da Lei no 4.591/1964, concluindo que a atuação da INCO ultrapassou a mera cessão fiduciária, caracterizando participação efetiva na cadeia de consumo e atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

6. Reconhece-se omissão parcial quanto à análise do argumento de inexistência de locupletamento, sanada para afirmar que a responsabilidade solidária no CDC é objetiva e independe de enriquecimento. Ademais, restou demonstrado que a Embargante auferiu remuneração pela intermediação e gestão dos recebimentos, o que caracteriza proveito econômico.

7. Sanada omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes do STJ, mediante
distinguishing
: os julgados citados tratam de instituições financeiras que atuaram apenas como financiadoras autônomas, enquanto a Embargante integrou a operacionalização financeira do empreendimento, emitindo boletos e gerindo recebimentos, o que a insere na cadeia de consumo.

8. As omissões reconhecidas não alteram o resultado do julgamento, pois as razões de decidir do acórdão embargado permanecem hígidas, baseadas na efetiva participação da Embargante na cadeia de fornecimento e na aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva.

9. Para fins de prequestionamento, considera-se debatida a matéria infraconstitucional e constitucional nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A imprecisão terminológica da sentença quanto à natureza do contrato não altera a conclusão sobre a legitimidade passiva da parte que participou da cadeia de fornecimento.

2. A atuação de plataforma eletrônica que intermedeia e gerencia recebimentos em empreendimento imobiliário configura integração à cadeia de consumo, atraindo responsabilidade solidária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

3. A responsabilidade solidária no âmbito consumerista é objetiva e independe de locupletamento.

4. Precedentes do STJ que afastam a solidariedade de instituições financeiras financiadoras não se aplicam a casos em que o agente atua como gestor e arrecadador direto dos valores pagos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1o, VI; CC, arts. 186, 927, 286 e 884; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25; Lei no 4.591/1964, art. 31-A, §12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu os Recursos de Apelação Cível interpostos pela Embargante e por
RONDONÓPOLIS 2 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
e
MAIS LAR ENGENHARIA LTDA.
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Reparação de Danos Morais ajuizada por
FRANCISCO EUDO DE OLIVEIRA JUNIOR
, com condenação solidária das Requeridas à restituição de R$ 101.235,68, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 22.228,97 referente à cláusula penal, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados para 20% em sede recursal (
vide
ID. 316796363).

Em seus embargos declaratórios de ID. 319357377, a Embargante aponta alegadas
omissões
no acórdão embargado, sustentando, em síntese:
(i)
que a sentença recorrida teria incorrido em equívoco ao considerar que o objeto da ação seria a revisão de “
contrato bancário
”, quando, em verdade, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel, no qual a Embargante não figura como parte, argumento este que não teria sido enfrentado pelo acórdão;
(ii)
que o acórdão não teria analisado adequadamente o argumento de que sua participação decorreu exclusivamente da cessão fiduciária de créditos, não havendo qualquer atuação anterior ou autônoma em relação ao empreendimento imobiliário, bem como não teria enfrentado a aplicabilidade do art. 31-A, § 12 da Lei 4.591/64 e a validade da cessão nos termos do art. 286 do Código Civil;
(iii)
que o acórdão teria deixado de enfrentar o argumento e prova de que os valores arrecadados foram integralmente repassados à incorporadora
RONDONÓPOLIS 2
, não havendo locupletamento por parte da Embargante; e
(iv)
que o acórdão teria incorrido em violação ao art. 489, §1o, VI do CPC, por não ter enfrentado precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que afastariam a solidariedade de agentes financeiros que atuam na mera cobrança de cessão de crédito, bem como precedente que distingue a participação no “
resultado final do objeto principal do negócio
” para fins de caracterização da cadeia de fornecimento.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
para reformar o acórdão,
afastando sua condenação solidária
ou,
subsidiariamente
,
limitando sua responsabilidade aos valores efetivamente intermediados
,
prequestionando
as matérias tratadas.

Em contrarrazões de ID. 321677380, o Embargado
FRANCISCO EUDO DE OLIVEIRA JUNIOR
argumenta que não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado no julgado, visto que o acórdão enfrentou de forma completa e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que todos os pontos alegados pela Embargante foram devidamente apreciados no acórdão, havendo reconhecimento expresso de que a
INCO
integrou a cadeia de fornecimento, de que sua participação transcendeu a mera cessão fiduciária, de que houve proveito econômico na operação e de que os precedentes do STJ invocados não se aplicam ao caso concreto por ausência de similitude fática.

Aduz que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável, não havendo vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, requer o
desprovimento dos embargos por ausência dos vícios legais
e, eventualmente, a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC por caráter protelatório
.

Intimados, os Embargados
RONDONÓPOLIS 2 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
e
MAIS LAR ENGENHARIA LTDA.
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID. 322052878).

Recurso tempestivo (ID. 319361861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DAS OBRAS. CONDIÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL APLICADA EM DESFAVOR DAS FORNECEDORAS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA., de um lado, e RONDONÓPOLIS 2 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA. e MAIS LAR ENGENHARIA LTDA., de outro, contra sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais ajuizada por FRANCISCO EUDO DE OLIVEIRA JUNIOR. A sentença julgou procedente a ação para condenar, solidariamente, as rés à devolução de R$ 101.235,68, ao pagamento de R$ 22.228,97 a título de cláusula penal e R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) verificar a existência de inovação recursal com a juntada de documentos novos em sede de apelação;

(ii) examinar a legitimidade passiva da MAIS LAR ENGENHARIA LTDA.;

(iii) analisar a existência de interesse processual diante do não esgotamento do prazo contratual;

(iv) aferir a legitimidade passiva e o interesse processual da INCO PLATAFORMA, bem como sua eventual responsabilidade solidária;

(v) discutir a validade da cláusula de “demanda mínima” como condição suspensiva para o início das obras; e

(vi) avaliar a configuração de danos morais e a possibilidade de inversão da cláusula penal.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos audiovisuais e fotográficos pelas Apelantes RONDONÓPOLIS 2 e MAIS LAR apenas na fase recursal constitui inovação probatória vedada, por não terem sido objeto de instrução nem de decisão em primeira instância, afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva da MAIS LAR é rejeitada, pois a empresa integra o mesmo grupo econômico e assumiu a gestão do empreendimento, apresentando-se aos consumidores como responsável pela execução das obras, fato demonstrado nos autos e suficiente, pela teoria da aparência, para justificar sua inclusão na lide à luz do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

5. Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual, pois a pretensão do autor não se funda no prazo contratual total, mas na inércia injustificada quanto ao início das obras e na abusividade da cláusula de “demanda mínima”, caracterizando interesse jurídico e necessidade da tutela jurisdicional.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva da INCO PLATAFORMA não merece acolhimento. A empresa participou ativamente da operacionalização financeira do empreendimento de setembro/2022 a julho/2023, constando nos boletos, gerindo os recebimentos, e se apresentando como parte do sistema de arrecadação, o que configura vinculação material com a cadeia de fornecimento e atrai a incidência do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

7. Rejeita-se também a preliminar de ausência de interesse processual da INCO, pois os efeitos da sentença alcançam diretamente sua esfera jurídica, considerando sua atuação continuada e economicamente vantajosa dentro da operação de arrecadação.

8. A alegação de ausência de solidariedade da INCO constitui matéria de mérito e não de admissibilidade, pois demanda exame da extensão de sua atuação na cadeia de consumo e da eventual responsabilidade decorrente do vínculo com os demais fornecedores.

9. No mérito, está demonstrado que a INCO ultrapassou os limites de mera cessionária de crédito ou intermediadora, por manter vínculo operacional, temporal e econômico com o empreendimento, sendo parte relevante da cadeia de fornecimento, o que justifica sua responsabilização solidária com base na teoria da aparência.

10. A cláusula contratual que subordina o início das obras à “demanda mínima” imposta pela instituição financeira é considerada abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por fixar obrigação indeterminada, transferir riscos da atividade empresarial ao consumidor e comprometer a previsibilidade do contrato.

11. O contrato firmado entre as partes é típico de promessa de compra e venda de imóvel na planta, sem alienação fiduciária registrada, razão pela qual permanece submetido integralmente às normas do CDC, sendo inaplicável o Tema 1095 do STJ.

12. A inversão do ônus da prova é válida, pois a hipossuficiência técnica do consumidor, a complexidade do empreendimento e a assimetria informacional justificam a medida nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

13. O contrato pode ser rescindido mesmo antes do prazo final estipulado, quando há inadimplemento da parte fornecedora, sendo inaplicável o art. 32, §2o, da Lei 4.591/64 nas hipóteses de inadimplemento culposo, o que afasta também a tese de arrependimento imotivado.

14. A ausência de início das obras após mais de um ano da contratação frustra a legítima expectativa do consumidor e configura inadimplemento absoluto, que, pelas suas circunstâncias, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

15. A cláusula penal originalmente prevista contra o consumidor deve ser invertida em seu favor, diante do inadimplemento contratual das fornecedoras, conforme entendimento consolidado no Tema 971 do STJ.

16. É juridicamente inadmissível a pretensão de aplicação de penalidades contratuais contra o consumidor na hipótese de rescisão por culpa exclusiva dos fornecedores, por contrariar os princípios da boa-fé, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

17. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível a juntada de documentos novos em sede recursal, quando não produzidos na instrução nem objeto de decisão em primeira instância, sob pena de inovação recursal.

2. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente a empresa que assume a gestão do empreendimento ou opera arrecadações e se apresenta como parte da operação junto ao consumidor, ainda que não tenha firmado o contrato de compra e venda.

3. Cláusula que subordina o início das obras a “demanda mínima” imposta por agente financeiro, sem critério objetivo e sem prazo certo, é abusiva e nula, por transferir riscos do negócio ao consumidor.

4. A ausência de início das obras após mais de um ano da contratação caracteriza inadimplemento absoluto, autorizando a resolução contratual com devolução integral dos valores pagos, aplicação da cláusula penal e indenização por danos morais.

5. A cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do consumidor deve ser invertida em seu favor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando o inadimplemento é da fornecedora.

6. O dano moral é cabível quando a conduta da fornecedora frustra a legítima expectativa do consumidor, gerando insegurança e desilusão, com violação a sua dignidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, § 1o, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 51, IV; Lei 4.591/64, arts. 31-A, § 12, e 32, § 2o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 842.688/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a Turma, j. 27.03.2007, DJe 21.05.2007; STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2019, DJe 02.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.815.033/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.794.544/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.079.545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, REsp 1.987.240/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.05.2023, DJe 26.05.2023; TJ/MT, RAC 1001366-75.2021.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; TJ/MT, RAC 1002293-31.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câm. Dir. Priv., j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; TJ/MT, RAC 1003314-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, 4a Câm. Dir. Priv., j. 12.06.2024, DJe 15.06.2024; TJ/MT, RAC 0026839-68.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câm. Dir. Priv., j. 16.07.2024, DJe 22.07.2024; TJ/MT, RAC 1023048-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Dir. Priv., j. 28.08.2025, DJe 28.08.2025.”

Pois bem.

Conforme relatado, a
INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de argumentos sobre a natureza do contrato objeto da ação, sobre sua participação restrita à cessão fiduciária, sobre a ausência de locupletamento e sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastariam sua responsabilidade solidária.

Passo à análise de cada ponto suscitado pela Embargante.

I - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EQUÍVOCO DA SENTENÇA SOBRE "CONTRATO BANCÁRIO"

A Embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar equívoco fundamental da sentença recorrida, que teria considerado como objeto da revisão o “
contrato bancário
” quando, em verdade, o objeto da ação é o contrato de compra e venda de imóvel, no qual a Embargante não figura como parte.

Neste ponto específico,
assiste razão à Embargante quanto à existência de omissão
.

De fato, relendo detidamente a sentença recorrida, constato que ao apreciar as preliminares de ilegitimidade passiva, a magistrada
a quo
consignou literalmente que “
o contrato bancário que a parte autora pretende rever foi firmado com as rés, como se vê do documento do Id. 132718262
”.

Reconheço que o acórdão embargado não enfrentou expressamente essa imprecisão terminológica constante da sentença, limitando-se a afirmar que se tratava de “
típico contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta
” e que a relação seria “
inequivocamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor
”.

Todavia,
embora reconheça a omissão quanto ao enfrentamento específico da imprecisão terminológica da sentença
,
o saneamento desse vício não conduz à alteração da conclusão do julgamento
, pelos fundamentos que passo a expor.

A despeito da imprecisão terminológica verificada na sentença recorrida, que se referiu inadequadamente a “
contrato bancário
”,
tal equívoco não contamina a correção jurídica da decisão quanto ao mérito da legitimidade passiva da Embargante
.

O que a sentença pretendeu afirmar, ainda que de forma terminologicamente inadequada, é que
a Embargante participou ativamente da relação negocial estabelecida para viabilizar a aquisição do imóvel pelo Autor, ora Embargado
, intermediando os pagamentos e constando nos instrumentos de cobrança apresentados ao consumidor.

Com efeito, conforme consignado no próprio acórdão embargado:

“Os já elencados documentos de IDs. 310855383, 310855876, 310855877, 310855878, 310855879, 310855880, 310855881, 310855882, 310855883, 310855898 e 310855900,
revelam que a
INCO
intermediou efetivamente os pagamentos do autor durante período significativo da relação contratual
,
apresentando-se ao consumidor como parte do sistema de recebimento
, sendo que, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor,
aplicando-se o princípio da teoria da aparência
.”

O que verdadeiramente importa para a definição da legitimidade passiva não é a nomenclatura atribuída ao vínculo jurídico, mas sim a natureza da participação da Embargante na cadeia de fornecimento e sua vinculação material com o negócio jurídico objeto da demanda.

Nesse sentido, ainda que a sentença tenha utilizado terminologia inadequada ao se referir-se a “
contrato bancário
”, o que efetivamente se demonstrou nos autos foi
a participação ativa da Embargante Inco Plataforma no empreendimento imobiliário
,
não como mera instituição financeira prestadora de serviços autônomos
,
mas como integrante da cadeia de consumo, operacionalizando os recebimentos decorrentes do contrato de compra e venda de imóvel
.

Portanto, a imprecisão terminológica da sentença não invalida a conclusão sobre a legitimidade passiva da Embargante, que decorre de sua efetiva participação na cadeia de fornecimento, conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado.

Sanada, assim, a omissão apontada
,
sem alteração da conclusão do julgamento
.

II - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DA CESSÃO FIDUCIÁRIA

A Embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado o argumento central de que sua participação ocorreu exclusivamente após e em decorrência da cessão fiduciária de créditos, não havendo qualquer atuação anterior ou autônoma em relação ao empreendimento imobiliário, bem como que seria aplicável o art. 31-A, § 12, da Lei 4.591/64, que estabelece a responsabilidade exclusiva do incorporador.

Diferentemente do aduzido, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente a questão, enfrentando especificamente tanto a natureza da participação da Embargante quanto a aplicabilidade do dispositivo legal invocado, conforme restou consignado no
decisum
embargado.

O acórdão estabeleceu expressamente que:

“O dispositivo legal se aplica especificamente ao cessionário dos direitos creditórios em operações típicas de financiamento imobiliário, onde há mera transferência de créditos sem participação ativa na relação de consumo.

Contudo,
a situação da
INCO
transcende a mera cessão fiduciária
, configurando efetiva participação na cadeia de fornecimento pelos motivos já expostos, sendo que
a norma não abrange agentes de arrecadação que se apresentam ao consumidor como parte integrante do sistema de recebimentos e auferem vantagem econômica continuada da relação
.”

Além do mais, o acórdão fundamentou expressamente as razões pelas quais
a situação da INCO transcende a mera cessão fiduciária
, ao consignar:

“a)
Participação temporal prolongada
: Diferentemente de corretoras que atuam apenas no momento da venda, a
INCO
manteve participação ativa na relação contratual por período significativo (setembro/2022 a julho/2023), operacionalizando continuamente os recebimentos;

b)
Benefício econômico contínuo
: Não se trata de comissão pontual de corretagem, mas de vantagem econômica derivada da gestão continuada dos recebimentos do empreendimento;

c)
Apresentação ao consumidor
: A
INCO
se apresentou como parte integrante do sistema de financiamento/recebimento, constando nos boletos e comunicações, criando legítima expectativa de responsabilidade;

d)
Vinculação operacional
: Manteve vinculação direta com o empreendimento através da cessão fiduciária e gestão dos recebíveis, não sendo mera intermediadora pontual.”

Portanto, longe de omitir-se sobre a matéria,
o acórdão embargado dedicou significativa parcela de sua fundamentação à análise criteriosa da participação da Embargante
, concluindo que sua atuação não se limitou ao mero recebimento passivo dos créditos cedidos, mas consistiu em
efetiva integração à cadeia de fornecimento
.

A questão específica quanto ao momento cronológico do início da participação (após a cessão fiduciária) foi igualmente enfrentada ao se reconhecer que:

“Embora a
INCO
não seja signatária do contrato principal,
sua participação ativa na cadeia de consumo e os benefícios econômicos auferidos a inserem na
relação jurídica material
, sujeitando-a à responsabilidade solidária prevista no CDC.”

Outrossim, quanto à validade da cessão nos termos do art. 286 do Código Civil, o acórdão não a questionou, tendo reconhecido que houve cessão fiduciária válida entre a incorporadora e a Embargante. O que se afirmou foi que,
não obstante a validade da cessão
,
tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária quando o cessionário passa a integrar ativamente a cadeia de fornecimento
.

Como expressamente consignado:

“Consabido que
a responsabilidade solidária prevista no CDC
(arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25)
não admite limitação subjetiva
, precisamente porque, uma vez reconhecida a participação na cadeia de consumo,
a responsabilidade é integral e solidária
, garantindo proteção efetiva ao consumidor.

Desta feita,
deve ser rejeitada integralmente a pretensão recursal da INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA.”

Destarte,
inexiste omissão quanto ao enfrentamento da participação exclusivamente decorrente da cessão fiduciária
, tendo o acórdão abordado adequadamente a matéria.

III - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE LOCUPLETAMENTO

A Embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado o argumento, acompanhado de prova contratual, de que os valores recebidos dos consumidores foram integralmente repassados à incorporadora
RONDONÓPOLIS 2
, não havendo qualquer locupletamento.

Neste ponto,
reconheço a existência de omissão parcial
, na medida em que o acórdão mencionou genericamente a existência de “
benefício econômico contínuo
” sem enfrentar especificamente o argumento de que os valores principais foram repassados integralmente à cedente.

Todavia
,
o saneamento dessa omissão não conduz à alteração da conclusão
, pelos fundamentos que passo a expor.

A responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor não se condiciona à demonstração de locupletamento ou enriquecimento do fornecedor, mas sim à caracterização do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa ou de enriquecimento do fornecedor.

Como expressamente consignado no acórdão embargado e transcrito no tópico anterior:

“Consabido que
a responsabilidade solidária prevista no CDC
(arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25)
não admite limitação subjetiva
, precisamente porque, uma vez reconhecida a participação na cadeia de consumo,
a responsabilidade é integral e solidária
, garantindo proteção efetiva ao consumidor.”

Além de que, ainda que se pretendesse condicionar a responsabilidade à demonstração de vantagem econômica, tal requisito se encontrava presente no caso concreto.

A Embargante, conforme se extrai dos próprios documentos acostados aos autos, inclusive do contrato de cessão fiduciária por ela invocado,
não atuou gratuitamente na operação
,
mas mediante remuneração pela prestação dos serviços de gestão dos recebimentos e intermediação da operação de captação de recursos
.

Logo,
a circunstância de os valores principais arrecadados terem sido disponibilizados à incorporadora não afasta a existência de benefício econômico da Embargante
, que consiste justamente na remuneração percebida pela prestação dos serviços de gestão e intermediação financeira.

É da essência das operações de cessão fiduciária em garantia, especialmente aquelas estruturadas mediante plataformas eletrônicas de investimento, a cobrança de taxas, comissões ou outras formas de remuneração pela prestação dos serviços de intermediação, gestão e cobrança dos recebíveis cedidos.

A vedação ao enriquecimento sem causa
, princípio geral de direito positivado no art. 884 do Código Civil,
não se confunde com a responsabilidade civil por danos causados ao consumidor
. Aquele princípio se destina a impedir o locupletamento à custa alheia sem justa causa, enquanto a responsabilidade civil objetiva do fornecedor fundamenta-se na teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que exerce atividade econômica e dela aufere proveito deve suportar os riscos e responder pelos danos causados aos consumidores.

Sanada, portanto, a omissão, sem alteração da conclusão do julgamento
.

IV - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em violação ao art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que afastariam a solidariedade de agentes financeiros.

Neste ponto,
reconheço que o acórdão embargado
, embora tenha invocado diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre responsabilidade solidária na cadeia de consumo,
não enfrentou especificamente aqueles trazidos pela Embargante em suas razões de apelação
, deixando de realizar a necessária distinção entre os casos ou de justificar eventual superação do entendimento.

Contudo
,
ao sanar essa omissão
mediante o devido cotejo entre os precedentes invocados e o caso em julgamento,
verifica-se que a conclusão do acórdão permanece inalterada
, pelos fundamentos que passo a expor.

Em que pese a Embargante invocar precedentes que afastam a responsabilidade solidária de instituições financeiras que atuam exclusivamente como concedentes de crédito ao consumidor para aquisição do imóvel, mediante contrato autônomo de financiamento.
Ocorre que tais precedentes se referem a
situações fáticas substancialmente distintas daquela verificada nos presentes autos
, impondo-se a realização do
distinguishing
.

Nos precedentes citados pela Embargante, o que se discutia era a responsabilidade de instituição financeira que atuou exclusivamente como financiadora da aquisição do imóvel pelo consumidor, concedendo crédito mediante contrato autônomo e independente em relação ao contrato de compra e venda. Naqueles casos, a instituição financeira não participou da comercialização do empreendimento, não intermediou os pagamentos do consumidor à construtora, não emitiu boletos de cobrança relacionados ao contrato de compra e venda e não se apresentou ao consumidor como parte integrante da estrutura negocial do empreendimento imobiliário.

Diversa, contudo, é a situação verificada nos presentes autos.

A Embargante
INCO PLATAFORMA
não atuou como instituição financeira concedente de crédito ao consumidor para aquisição do imóvel
,
mas sim como cessionária fiduciária dos créditos decorrentes dos pagamentos realizados pelo consumidor à incorporadora
, assumindo a gestão ativa dos recebimentos, emitindo boletos de cobrança em seu nome e apresentando-se ao consumidor como parte integrante do sistema de recebimento do empreendimento.

Como expressamente reconhecido na Ementa do acórdão embargado:

“(...). A empresa participou ativamente da operacionalização financeira do empreendimento de setembro/2022 a julho/2023, constando nos boletos, gerindo os recebimentos, e se apresentando como parte do sistema de arrecadação, o que configura vinculação material com a cadeia de fornecimento e atrai a incidência do art. 7o, parágrafo único, do CDC.”

A distinção fundamental reside, portanto, na natureza e na forma da participação. Enquanto nos precedentes invocados a instituição financeira atuou como financiadora do consumidor, mediante contrato autônomo, no caso em exame a Embargante atuou como gestora dos recebimentos da própria incorporadora, intermediando os pagamentos realizados pelo consumidor e apresentando-se como destinatária desses pagamentos.

Quanto ao argumento relativo à necessidade de participação no resultado do objeto principal do negócio, a Ementa do acórdão embargado reconheceu expressamente que:

“(...). Rejeita-se também a preliminar de ausência de interesse processual da INCO, pois os efeitos da sentença alcançam diretamente sua esfera jurídica, considerando sua atuação continuada e economicamente vantajosa dentro da operação de arrecadação”.

Sendo assim, realizando-se o cotejo entre os precedentes invocados pela Embargante e o caso em julgamento, verifica-se a existência de distinções fáticas relevantes que justificam solução diversa, não havendo violação ao art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Sanada, assim, a omissão mediante a demonstração das distinções que justificam solução diversa no caso concreto
.

Partindo de tais premissas, concluo que,
embora se reconheçam omissões pontuais no acórdão embargado quanto a aspectos específicos dos argumentos apresentados pela Embargante
,
o saneamento dessas omissões não conduz à alteração da conclusão do julgamento
.

Como demonstrado, o acórdão embargado se fundamentou em elementos fáticos e jurídicos que se mantêm hígidos mesmo após o enfrentamento específico dos argumentos ora suscitados, quais sejam:
a)
a participação ativa da Embargante na cadeia de fornecimento, não se limitando ao mero recebimento passivo dos créditos cedidos;
b)
a apresentação da Embargante ao consumidor como parte integrante do sistema de recebimento do empreendimento;
c)
a percepção de benefícios econômicos decorrentes da operação; e
d)
a aplicação dos princípios da responsabilidade solidária consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.431.978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Destaca-se, ao arremate, que o acórdão embargado se baseou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, aplicando corretamente os princípios da responsabilidade solidária na cadeia de consumo, a teoria da aparência e a necessidade de proteção efetiva ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

Consigna-se que as alegações de omissão,
ainda que parcialmente procedentes quanto à necessidade de maior aprofundamento em pontos específicos
,
não configuram vícios capazes de alterar a conclusão do julgamento
, constituindo questões de mérito interpretativo que foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado mediante fundamentação autônoma e suficiente.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA
. e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para
sanar as omissões pontuais
apontadas mediante o enfrentamento específico dos argumentos e precedentes invocados,
sem efeitos modificativos
, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão embargado, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025